Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-10.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002176-10.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (EMBARGANTE), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de procedência em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA. A decisão consolidou a propriedade e posse plena do veículo objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 3o e parágrafos do Decreto-Lei no 911/69. O Embargante alega omissão e contradição do acórdão em três pontos centrais: (i) capitalização de juros moratórios; (ii) venda casada de seguro prestamista; e (iii) abusividade da cláusula de juros moratórios. Requereu o aclaramento do julgado com efeitos modificativos, além do prequestionamento de dispositivos legais e jurisprudência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de excluir a capitalização dos juros moratórios da planilha de cálculo;

(ii) definir se houve omissão ou contradição quanto à configuração de venda casada de seguro prestamista; e

(iii) apurar se houve omissão quanto à suposta abusividade da cláusula de juros moratórios prevista contratualmente, embora aplicada taxa inferior na prática.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam suprir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão enfrentou expressamente a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, esclarecendo que essa irregularidade refere-se apenas aos encargos do período de inadimplemento e que a sentença já determinou o afastamento da capitalização na fase de apuração do saldo, inexistindo omissão ou contradição.

5. Quanto à alegação de venda casada do seguro prestamista, o acórdão consignou que a contratação se deu por meio de instrumento apartado e de forma opcional, inexistindo imposição ou condicionamento à liberação do crédito, conforme interpretação do Tema 972 do STJ.

6. No tocante à cláusula contratual de juros moratórios, o acórdão reconheceu que, embora prevista taxa superior, a credora aplicou efetivamente 1% ao mês de forma simples, conforme autorizado pela Súmula 379 do STJ, afastando qualquer abusividade na prática da cobrança.

7. O Embargante busca reabrir discussão sobre matérias já enfrentadas com clareza e fundamentação no acórdão, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

8. A consolidação da propriedade do bem decorreu da ausência de purgação da mora validamente constituída no prazo legal, fundamento suficiente e independente para a manutenção da decisão.

9. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de análise individualizada de todos os argumentos quando presentes fundamentos suficientes à resolução da controvérsia, não havendo omissão a suprir.

10. O caráter meramente protelatório do recurso é evidenciado, mas, por se tratar da primeira conduta do tipo, foi afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, com ressalva quanto à possibilidade de penalidade em caso de reiteração.

11. Considera-se prequestionada a matéria discutida, nos termos da jurisprudência do STJ, não sendo necessária a citação literal dos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão enfrentou expressamente os pontos suscitados, com fundamentação jurídica clara e suficiente.

2. A previsão contratual de taxa de juros moratórios superior à legal não gera nulidade quando a cobrança efetiva observa os limites legais.

3. A contratação de seguro prestamista, em instrumento apartado e com cláusula expressa de opcionalidade, não configura venda casada, ausente prova de coação ou condicionamento.

4. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário decorre validamente da mora não purgada no prazo legal, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

5. O uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito configura finalidade inadequada ao recurso e pode ensejar sanção por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 2o; CC, art. 406; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; Tema 972/STJ; Súmula 379/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo marca Land Rover, modelo Freelander 2, alienado fiduciariamente em garantia, nos termos do artigo 3o e parágrafos do Decreto-Lei 911/69 (
vide
ID. 338005397).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 341908852, o Embargante alega que o acórdão incorreu em
contradição
e
omissão
ao:
(i)
reconhecer a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios sem determinar sua exclusão da planilha de cálculos, o que configuraria excesso na execução;
(ii)
não reconhecer a venda casada do seguro prestamista, quando os contratos foram assinados digitalmente em único ato com mesma formatação, comprovando vinculação e ausência de liberdade de escolha;
(iii)
não se manifestar especificamente sobre a abusividade da cláusula contratual de juros moratórios de 35,912799% ao ano, limitando-se a validar a taxa efetivamente aplicada de 1% ao mês.

Requer, por fim, o aclaramento do acórdão com atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão,
declarar a abusividade da cláusula de encargos moratórios, reconhecer a venda casada do seguro prestamista, afastar a capitalização dos juros de mora e excluir os juros sobre parcelas vincendas
. Pugna ainda pedido de
prequestionamento
expresso dos artigos 406 do Código Civil, 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça para fins de interposição de Recurso Especial.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 343961866, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, argumentando que o julgado enfrentou expressamente todas as questões recursais de forma clara e fundamentada, caracterizando os embargos como mera tentativa de rediscussão de mérito. Requer a
rejeição dos embargos
e a
aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil pelo caráter protelatório do recurso.

Recurso tempestivo (ID. 341954388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. GARANTIA REAL POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA POR NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO MÊS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA SEM AFASTAMENTO DA MORA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA DE ENCARGOS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela COOPERATIVA SICREDI SUDOESTE MT/PA, com base no Decreto-Lei 911/69, consolidando a propriedade plena de veículo alienado fiduciariamente, após inadimplemento contratual. O Apelante alega, em síntese: (i) abusividade na taxa de juros moratórios; (ii) prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) ilegalidade da capitalização dos juros de mora; e (iv) impossibilidade de incidência de juros sobre parcelas vincendas após vencimento antecipado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal;

(ii) definir se a cláusula de juros moratórios de 35,912799% ao ano é abusiva, mesmo diante da aplicação prática de 1% ao mês;

(iii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e

(iv) analisar a legalidade da incidência de encargos contratuais, inclusive sobre parcelas vincendas, após o vencimento antecipado decorrente do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna, ainda que parcialmente, os fundamentos da sentença e manifesta pretensão clara de reforma da decisão, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

4. A cláusula contratual previa juros moratórios anuais de 35,912799%, mas a instituição credora aplicou, de fato, juros moratórios de 1% ao mês, com cálculo simples, e multa de 2%, observando os limites da Súmula 379/STJ e do art. 52, § 1o, do CDC.

5. A capitalização dos juros moratórios não possui respaldo legal, sendo afastada pela sentença, mas não interfere na configuração da mora, pois os encargos cobrados no período de normalidade contratual não foram considerados abusivos.

6. A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio de proposta autônoma, na qual constava expressamente sua facultatividade. Ausente prova de imposição ou condicionamento da liberação do crédito à contratação do seguro, não se caracteriza venda casada, conforme orientação do Tema 972/STJ.

7. A alegação de que os juros não deveriam incidir sobre parcelas vincendas após o vencimento antecipado não procede, pois se trata de inadimplemento contratual, e não de quitação antecipada voluntária. A legislação especial (Decreto-Lei 911/69) exige o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas, vincendas e encargos, sendo inaplicável o art. 1.426 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de argumentos da contestação em apelação não compromete a admissibilidade do recurso, desde que haja impugnação específica à sentença.

2. É válida a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês quando efetivamente aplicados, ainda que cláusula contratual preveja percentual superior.

3. A capitalização de juros moratórios é vedada, mas sua cobrança não descaracteriza a mora se os encargos do período de normalidade forem lícitos.

4. A contratação de seguro prestamista em documento apartado, com cláusula de opcionalidade e sem prova de imposição, não configura venda casada.

5. No vencimento antecipado decorrente de inadimplemento, é legítima a cobrança de encargos sobre parcelas vencidas e vincendas, sendo inaplicável o art. 1.426 do CC/2002.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o; CC/2002, art. 1.426; CPC/2015, arts. 1.010, II, 373, I e 85, § 11; CDC, arts. 39, I, e 52, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018; TJ/MT, RAC 1024501-89.2023.8.11.0041, Rel. Juíza Conv. Tatiane Colombo, 2a Câm. Dir. Privado, j. 12.02.2025; TJ/MT, RAC 1000018-44.2022.8.11.0036, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Privado, j. 26.03.2024.”

Pois bem.

No caso vertente,
sob o pretexto de apontar omissões, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado
, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida,
incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração
.

I. DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO

O Embargante alega que o acórdão teria incorrido em
contradição
e
omissão
ao:
(i)
reconhecer a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios sem determinar sua exclusão da planilha de cálculos;
(ii)
não reconhecer a venda casada do seguro prestamista quando os contratos foram assinados digitalmente em único ato; e
(iii)
não se manifestar especificamente sobre a abusividade da cláusula contratual de juros moratórios de 35,912799% ao ano.

Tais alegações não merecem acolhida
.

O acórdão embargado enfrentou expressa e exaustivamente todas as questões suscitadas pelo Embargante, como se demonstra a seguir.

Quanto à
capitalização dos juros moratórios
, o acórdão consignou de forma inequívoca sua ilegalidade, mas estabeleceu, com absoluta clareza e coerência jurídica, a distinção fundamental entre encargos do período de normalidade contratual e encargos moratórios.

O julgado assentou que "
a ilegalidade reconhecida refere-se exclusivamente a encargo do período moratório, não alcançando os encargos contratuais do período de normalidade
", esclarecendo que "
inexistindo abusividade nos encargos contratuais aplicados durante o período de normalidade, e sendo a ilegalidade reconhecida restrita à forma de cálculo de penalidade moratória (capitalização dos juros de mora),
não há como se falar em afastamento da caracterização da mora do devedor
".

Ademais, o acórdão ressalvou que “
a sentença expressamente ressalvou que ‘na fase de apuração do saldo contratual, deverá a instituição financeira afastar a cobrança de juros moratórios capitalizados’
”, assegurando ao devedor o afastamento do encargo ilegal quando da eventual execução do saldo remanescente. Não há, portanto, qualquer contradição, mas fundamentação clara distinguindo os efeitos jurídicos da ilegalidade de encargo moratório sobre a mora validamente constituída.

No tocante à alegada
venda casada do seguro prestamista
, o acórdão analisou detidamente a questão, consignando que “
a contratação do seguro foi celebrada em instrumento apartado (proposta de adesão ao seguro prestamista), constando expressamente no item 2 do tópico ‘Declaro ter ciência que’ que ‘a contratação do seguro é opcional’
”, e que:

“A alegação do Apelante de que os 02 contratos foram assinados com a mesma assinatura digital, utilizando-se uma única assinatura para ambos, não constitui, por si só, indício de venda casada, porquanto a utilização de plataforma eletrônica de assinatura digital para múltiplos documentos em uma mesma operação constitui prática comum e não implica, necessariamente, imposição ou condicionamento.”

O julgado aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, embora os contratos bancários não possam impor ao consumidor a contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, tal orientação jurisprudencial não conduz à conclusão de que toda e qualquer contratação de seguro prestamista configure automaticamente venda casada, sendo imprescindível a demonstração efetiva de imposição, coação ou condicionamento da liberação do crédito à adesão ao seguro,
ônus probatório do qual o Embargante não se desincumbiu
.

Relativamente aos
juros moratórios
, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que:

“(...), conquanto a cláusula contratual preveja taxa de juros moratórios de 35,912799% ao ano, verifica-se da memória de cálculo efetivamente apresentada pela credora ao ID. 327775850 que foram aplicados juros moratórios de 1% ao mês, calculados de forma simples, estando, portanto, em perfeita consonância com o limite estabelecido pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.”

E concluiu que:

“(...),
não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida quanto à taxa de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% efetivamente aplicados pela instituição financeira credora
, ainda que a cláusula contratual previsse percentual superior, porquanto
prevalece, na prática, o efetivamente cobrado
, que se encontra dentro dos limites legais.”

A lógica jurídica do acórdão é clara: se a cláusula contratual prevê percentual superior ao limite legal mas a instituição financeira cobra efetivamente o percentual permitido pela jurisprudência consolidada, não há abusividade na cobrança concreta, prevalecendo o princípio da aplicação efetiva sobre a previsão meramente abstrata. Reconhecer a abusividade da cláusula contratual quando a cobrança efetiva respeitou integralmente os limites legais seria conferir consequência jurídica a uma situação meramente hipotética que não se concretizou na prática.

Como se vê,
não há qualquer omissão ou contradição no julgado, mas fundamentação exaustiva, clara e juridicamente coerente de todas as questões suscitadas
. O que o Embargante pretende não é o suprimento de vícios processuais, mas a modificação do entendimento jurídico adotado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

II. DA QUESTÃO CENTRAL: A NÃO PURGAÇÃO DA MORA E A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE

O que o Embargante não enfrenta adequadamente em suas razões declaratórias é a questão central do acórdão embargado, qual seja, a consolidação da propriedade do bem em favor da credora em razão da não purgação da mora no prazo legal.

O acórdão consignou de forma expressa e fundamentada que o devedor deixou de adimplir as parcelas contratadas desde agosto de 2024, foi devidamente constituído em mora através de notificação extrajudicial válida nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, teve deferida a liminar de busca e apreensão com a efetiva apreensão do veículo em 12 de junho de 2025, foi regularmente citado, e não purgou a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, nos termos do artigo 3o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69.

A tentativa do Embargante de afastar a consolidação da propriedade mediante alegações de ilegalidades pontuais em encargos moratórios não encontra respaldo lógico ou jurídico, pois o fundamento principal do julgado permanece inalterado e suficiente, por si só, para manter a procedência da ação de busca e apreensão: a mora validamente constituída, a não purgação no prazo legal e a ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes Embargos Aclaratórios
.

Nesse cenário,
não se pode deixar de consignar que
os presentes embargos revelam inequívoco caráter protelatório
, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e exaustiva, sem apontar qualquer vício efetivo no julgado embargado, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que se trata do primeiro recurso manifestamente protelatório interposto pela Parte Embargante nestes autos, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC
,
devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026